Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PERDÃO JUDICIAL PARA O OUTRO RÉU. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas materialidades e autorias em delitos de roubo, mormente diante de identificação de impressão digital de acusado na cena do crime, e em local onde vítima ficou presa, não há que falar-se em absolvição, em face da prova evidente do crime em julgamento.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. Na espécie, verifica-se a impossibilidade de concessão de perdão judicial pela delação premiada, uma vez que, embora o réu seja tecnicamente primário, o delito em questão apresenta gravidade em concreto exacerbada, pois praticado mediante concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, evidenciando a extrema audácia do réu durante a prática do crime de roubo. Ainda, há de se destacar a diminuta relevância do depoimento do acusado para o esclarecimento dos fatos, tendo em vista que, consoante depoimento em Juízo do delegado de polícia, os autores do delito foram identificados a partir do resultado da perícia papiloscópica, bem como da análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima.
4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Dado parcial provimento aos recursos dos réus tão somente para afastar a condenação, a título de danos materiais, causados às vítimas.